Tribunal: TJDFT
Processo: 0749737-53.2023.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0749737-53.2023.8.07.0001 APELANTE: BEATRIZ LARA CARVALHO, SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE APELADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE, BEATRIZ LARA CARVALHO DESPACHO À autora, no prazo legal, para apresentar contrarrazões à apelação da ré, art. 1.010, §1o, do CPC. Brasília - DF, 21 de outubro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora